Tribunal: CARF
Processo: 13855.720820/2011-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-09-01

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.720820/2011-73
Recurso
Embargos
Acórdão no
3301-012.640 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de junho de 2023
Embargante
MAGAZINE LUIZA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006, 2007
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ACOLHIMENTO COM
EFEITOS INFRINGENTES.
São cabíveis Embargos de Declaração para corrigir vício decorrente de
omissão caracterizada pela ausência de fundamentação no acórdão embargado
sobre alegação apresentada pela Contribuinte em seu Recurso Voluntário.
Os Embargos de Declaração não possuem a finalidade de alterar o julgamento,
salvo quando isso decorre imediatamente do suprimento da omissão
constatada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos de declaração para sanar o vício apontado, com efeitos infringentes, para,
consequentemente, não conhecer integralmente das alegações apresentadas no recurso voluntário
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros:Ari Vendramini, Laercio
Cruz Uliana Junior, Jose Adao Vitorino de Morais, Jucileia de Souza Lima, Sabrina Coutinho
Barbosa, Semiramis de Oliveira Duro, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).
Relatório
Os autos envolvem Embargos de Declaração opostos pela Contribuinte, sob o
fundamento de omissão, em face do Acórdão no 3301-006.609, Sessão de 20/08/2019, de
relatoria do ilustre Conselheiro Winderley Morais Pereira, oriundo desta 1a Turma Ordinária da
3a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF.
Por bem descrever os fatos, adoto, como parte de meu relatório, o relatório do
acórdão embargado, que reproduzo a seguir:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.720820/2011-73
Fl. 3547
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.640 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.720820/2011-73

Relatório
Por bem descrever os fatos adoto, com as devidas adições, o relatório da
primeira instância que passo a transcrever.
Trata o presente processo de Declaração de Compensação (DComp) que compensou
crédito proveniente de pagamento indevido da Cofins com débitos diversos.
A DRF/Franca-SP, por meio do despacho decisório de fl. 396, não homologou a
compensação.
De acordo com o relatório de fls. 385/394, a requerente, em 10/09/2001, firmou contrato
com a Fininvest para formação de uma joint venture financeira (Luizacred).
No contrato, ficou estabelecida a cessão do direito de exclusividade nas operações de
crédito da contribuinte à financeira, sem remuneração, e que o Magazine Luiza prestaria
serviços à financeira, tendo direito à remuneração estipulada no acordo.
Em meados de 2007 a contribuinte contratou serviços de auditoria externa, que concluiu
que o contrato entre ela e a Fininvest teria efeitos tributários, em relação às
contribuições sociais, diversos daqueles reconhecidos pela empresa à época.
Sendo assim, de acordo com o relatório, a contribuinte:
...alterou a tributação da receita da prestação de serviços à Fininvest do regime não-
cumulativo para o cumulativo, tendo inclusive retificado as DCTFs desde 2004
formalizando parcialmente este entendimento, já que não retificou as Dacons
correspondentes. Isto porque em razão do acordo considerou a fiscalizada tratar-se de
contrato firmado anteriormente a 31 de outubro de 2003 sujeito às condições
estabelecidas na alínea b, do inciso XI, do art. 10 da Lei no 10.833/03, quais sejam:
contrato com prazo superior a um ano, de construção por empreitada ou de
fornecimento, a preço predeterminado, de bens ou serviços.
Nesta nova interpretação, entende a fiscalizada que o contrato de prestação de serviços
atende às condições para ter suas receitas tributadas pelo regime cumulativo. Cabe dizer
que referido regime de tributação para a COFINS e PIS está regulamentado pela
Instrução Normativa no 658/2006. Nesta define-se que preço predeterminado é aquele
fixado em moeda nacional como remuneração da totalidade do objeto do contrato.
Desta forma, a requerente, ao passar a considerar as receitas decorrentes desse contrato
como tributadas pelo regime cumulativo, recalculou as contribuições devidas,
apresentando DCTFs retificadoras a partir de 2004, contendo os débitos apurados no
regime cumulativo, e diversos PER/DCOMP compensando esses novos débitos e outros
valores devidos com o crédito relativo à diferença entre as contribuições calculadas
pelos regimes cumulativo e não-cumulativo.
No entanto, a fiscalização não concordou com o entendimento da auditoria externa com
relação às receitas da prestação de serviços à Luizacred, pelos seguintes motivos:
1 - Da repactuação do contrato com a incorporação de lojas novas pelo Magazine Luiza
Além do acordo inicial firmado em 2001 que levantou as bases da “joint venture”,
também foram celebrados contratos entre o Magazine Luiza e a Fininvest denominados
Memorandos de Entendimento nos quais as partes estabelecem remuneração a ser paga
pela financeira pela potencial geração de lucro decorrente do efetivo aumento do
número de pontos de venda, conforme estabelecido.
Apesar de haver disposição expressa nos Memorandos de Entendimento de que haveria
remuneração de receita auferida pelo Magazine Luiza em decorrência da ampliação da
sua rede de lojas, e de conter referência à negociação do direito de exclusividade pelo
Magazine para a Fininvest, não foram tratadas estas incorporações de lojas novas como
alterando o contrato inicial.
Consta nos Memorandos de Entendimento que parte da aquisição seria paga pela
Luizacred por força do aumento do número dos pontos de vendas, afinal foram
adquiridos os pontos de venda nas Lojas Madol, Lojas Arno Palavro, Base Lar
Eletromóveis e Kilar Móveis e Decorações. Por estas aquisições as partes Magazine
Luiza e Fininvest repactuaram o contrato inicial, eis que houve inclusive a remuneração
extra em milhões de reais ao Magazine pelos novos pontos de venda e pela nova base de
clientes envolvida em cada um dos memorandos de entendimento.
(...)
Fl. 3548
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.640 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.720820/2011-73

A leitura dos memorandos de entendimento nos permite a inequívoca conclusão de que
se trata de repactuação do contrato anterior.
(...)
Mais ainda. Estabelece-se inclusive um aditamento de dez anos no prazo dos direitos de
exclusividade da Luizacred e no direito de preferência do Fininvest para as novas lojas
abertas ou adquiridas. (...)
Assim, o preço predeterminado em 2001 pelo contrato inicial foi refeito em cada um
dos Memorandos de Entendimento em que a cadeia de lojas aumentou.
2 - Da incompatibilidade entre o preço predeterminado legalmente definido e as receitas
de serviços auferidas pelo Magazine Luiza Na consideração do que seja preço
predeterminado, o conceito está amarrado com a manutenção dos valores recebidos para
contratos firmamos antes de 31/10/2003. De acordo com o assentado, a legislação dos
tributos em comento permitiu o reajuste de preços em casos delimitados. Quando há
reajustes de preços, foi emoldurado pela lei como o conceito deve ser interpretado.
(...)
Interpreta-se da leitura que o preço predeterminado pode ser alterado apenas pela
exceção acima disposta, vale dizer, em decorrência de variação de custos de produção.
Trata-se de índices oficiais de variação de preços, afinal a alteração deve refletir o custo
de produção ou índice de correção monetária de insumos utilizados. Não se aplica ao
caso em análise, isto porque o preço cobrado pelo serviço será sempre variável, pois se
altera conforme o volume de contratos de financiamento gerados no mês e
administrados pela estrutura do Magazine.
A remuneração obtida pela auditada deriva da prestação de serviços de captação de
financiamentos, tendo seu valor limitado em 6,8% do valor total dos contratos de
financiamento gerados mensalmente. Assim, os valores fixos por operação
estabelecidos no inciso I, do item 2.12.3 do acordo de associação não são aplicados, eis
que a remuneração nos anos de 2005, 2006, 2007 e 2008 sempre foi calculada sobre o
volume financiado.
(...)
Desta forma, a remuneração pelo contrato não se trata de preço predeterminado, mas de
receita que sofre variação em função do faturamento da fiscalizada com os serviços
prestados. Este faturamento é afetado por cláusulas outras que custos de produção ou de
insumos. Trata-se de um percentual sobre o montante captado em financiamento para a
financeira Fininvest. Como era de se esperar, este montante tem acréscimo no tempo,
seja em função da quantidade de clientes captados, como também em proporção com os
valores captados de financiamento que aumentam em função de taxa de juros cobrada,
ou da condição macroeconômica ao tempo do empréstimo, assim como outras variáveis
de mercado.
Descabe dizer que os valores recebidos seriam os fixados nos incisos do item I, do item
2.12.3, do acordo de associação. Isto porque no período em análise jamais foram
aplicados os valores fixos, pois a cláusula I.2, do item 2.12.3 sempre foi aplicada no
período. E esta cláusula prevê um índice variável de remuneração.
Para que fosse admitido o reajuste de preços próprio dos contratos com preço
predeterminado nos moldes fixados pela citada lei, a variação deveria decorrer de
variação de custos, mas a variação de receitas decorre da variação dos contratos de
financiamento captados diariamente com a clientela
(...)
O argumento de que se fosse mantida a mesma quantidade de lojas e os contratos de
financiamento fossem os mesmos, também seria mantido o preço do contrato, não é
cabível. Os preços fixados desde o início são variáveis no tempo, conforme demonstram
as receitas mensais com os serviços. Em nada se aproximam do preço fixo definido em
lei. O legislador quando assim o fez, objetivou manter as condições tributárias de
contratos de longo prazo com preços fixados por produto ou predefinidos por período de
execução contratual.
3 - Da imunização dos efeitos fiscais sobre os preços fixados no contrato inicial com a
Fininvest No contrato fixado com a Fininvest as partes neutralizaram os efeitos fiscais
de tributos sob faturamento no inciso IV do item 2.12.3. Afinal, estipularam que “os
valores previstos neste item não incluem os impostos incidentes sobre o faturamento,
Fl. 3549
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.640 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.720820/2011-73

podendo ser revistos em qualquer data para capturar mudanças de mercado e reduções
de custo por ganho de escala”.
A cláusula acima ao estabelecer o preço do serviço sem considerar os tributos sobre a
receita afasta nitidamente o caráter de preço predeterminado previsto na lei. Com a
mudança da tributação não há desequilíbrio econômico-financeiro, pois o preço
acertado exclui os tributos. O próprio contrato estabelece o novo preço final juntamente
com qualquer mudança do tributo.
(...)
... o preço fixo estabelecido no contrato exclui os tributos sobre a receita, portanto
qualquer mudança na tributação se reflete/refletiu imediatamente no preço final.
Sendo assim, a fiscalização indeferiu os recálculos da contribuinte relativos à receita
obtida junto à Luizacred e considerou os novos débitos referentes ao regime cumulativo
das contribuições inexistentes, cancelando as DCTFs retificadoras e não homologou os
PER/DCOMP contendo esse tipo de crédito.
Cientificada do despacho decisório e inconformada com o indeferimento de seu pedido,
a interessada apresentou manifestação de inconformidade, às fls. 400/423, alegando, em
preliminar, que o direito creditório ora discutido está relacionado com o processo no
13855.721049/2011-51, em que foi apurado crédito tributário, em parte, em função das
mesmas infrações apuradas no presente.
Desta forma, inferiu que o presente depende da decisão final naquele processo, assim
requer o sobrestamento do presente até que essa decisão ocorra, por se tratar de questão
prejudicial, a teor do art. 265, IV, do Código de Processo Civil (CPC).
Quanto ao mérito, argumenta que o acordo entre a Luizacred e a requerente abrangeria
dois contratos:
Assim, verifica-se a existência de dois contratos perfeitamente autônomos: (i) cessão do
direito de exclusividade da Requerente à Luizacred; e (ii) prestação de serviços pela
Requerente à Luizacred que, ao final, irão compor, juntamente com os outros acordos -
constantes do Instrumento Particular de Associação - um contrato do tipo coligado. Ou
seja, todos esses "acordos" estarão congregados no mesmo instrumento contratual, qual
seja, o Instrumento Particular de Associação.
De fato, o aviamento da Requerente, ou seja, a sua incontestável reputação no mercado
de comércio varejista de móveis e eletrodomésticos e a existência de um número
expressivo de clientes que já utilizaram os seus serviços, produziu, entre outros, um
bem propriamente dito, de inegável valor econômico e absolutamente autônomo, qual
seja, a capacidade de atrair clientes para negócios diretamente relacionados a tal ramo
de comércio.
(...)
Nesse sentido, observa-se que o acesso à exploração da carteira de clientes da
Requerente para a contratação de operações de empréstimo pessoal e de crédito direto
ao consumidor corresponde a um bem imaterial, integrante de seu fundo de comércio e
passível de ser cedido a terceiros interessados. (grifei) Assim, conclui a impugnante, a
cessão do direito de exclusividade, isto é, a cessão da exploração da carteira de clientes
da requerente, configuraria uma alienação de um bem intangível, ou seja, de “ativo
permanente” ou ativo não-circulante, de acordo com nova denominação prevista na Lei
no 11.941, de 2009 (nova Lei das S/A) e em nada se confundiria com a prestação de
serviços da contribuinte à Luizacred.
Prossegue a postulante:
Destaque-se que o contrato originalmente firmado tem caráter de contrato coligado e,
portanto, congrega diversas relações jurídicas em si. Uma delas, somente, é a prestação
de serviços que a Autoridade Fiscal acredita ter sido repactuada. Em verdade, como ela
própria verificou, tais Memorandos tratam do direito de exclusividade cedido pela
Requerente à Luizacred e, como ativo intangível que é, sequer estaria sujeito à
tributação pelo PIS e pela COFINS, pelas regras anteriormente citadas. Ou seja, sequer
estar-se-ia a discutir sua inclusão ou não nas regras de contratos firmados anteriormente
a 31 de outubro de 2003. E, de fato, não é essa a discussão em voga. (grifos originais)
Portanto, os valores repactuados nos memorandos citados pela fiscalização não têm
relação com a prestação de serviços da contribuinte à Luizacred, mas sim com o direito
Fl. 3550
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.640 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.720820/2011-73

de exclusividade anteriormente acordado, que, por se tratar de alienação de ativo
permanente não é tributado pelas contribuições sociais.
Quanto ao aditamento de dez anos no prazo de exclusividade, também alega que não há
que se falar em prorrogação do contrato de prestação de serviços, porquanto a alteração
somente atingiu a parcela adstrita à cessão do direito de exclusividade.
Ainda que a prorrogação se referisse à prestação de serviço, não haveria que se falar em
novação, pois esta pressupõe a existência de obrigação anterior que se extingue com a
constituição de nova, criação dessa nova obrigação em substituição à anterior e intenção
de novar.
Concluindo “que somente haveria novação se fossem operadas mudanças significativas
na obrigação original, as quais atinjam um de seus três elementos essenciais (objeto,
credor ou devedor) acima mencionados e haja efetivamente intenção de novar.”
Quanto à prefixação do preço, alega que:
...o fato de estabelecer percentual sobre a totalidade das receitas decorrentes dos
contratos não descaracterizaria a pré-determinação do preço, na medida em que o índice
já representa uma pré-determinação em si mesmo.
De fato, no presente caso, a remuneração descrita na cláusula 2.12.3 traz valores em
reais por mês a serem pagos à Requerente pelos serviços prestados, sendo que o sub-
item I.2 estabelece limitação a tal remuneração a 6,8% do valor total dos contratos
firmados.
Tanto a remuneração ordinária quanto a cláusula limitante são perfeitamente pré-
determinadas e buscam, justamente, a previsão e, mais importante, a manutenção do
equilíbrio econômico do contrato no tempo, que é valor mais importante apregoado na
norma do PIS e COFINS em comento.
Não há, portanto, que se falar em sua não aplicação por não pré-determinação do preço:
ao contrário, a combinação da remuneração ordinária em Reais com a limitação a
percentual da totalidade das receitas advindas dos contratos somente reforça e reafirma
o caráter pré-determinado do instrumento firmado.
(...)
Ademais, não se alegue que a ampliação da cadeia de lojas representaria variação do
preço. O aumento do esforço laboral, nesta, como em outra atividade econômica, pode e
deve, ser melhor remunerada, Isso não significa reajuste do preço, mas pagamento
proporcional ao esforço empenhado na execução de atividades.
Por fim, argúi ainda a requerente que a fiscalização não teria reconhecido os créditos
nas operações realizadas com a Zona Franca de Manaus (ZFM) por entender que o
contrato com a Fininvest se conformaria à modalidade de preço pré-determinado.
Após um breve histórico sobre a sistemática de creditamento pelas contribuições sociais
sobre as compras originadas da ZFM, a contribuinte alega, em resumo, que se creditava
à alíquota de 5,6% e, no momento em que atentou que estaria sob o regime misto – com
receitas cumulativas e não-cumulativas –, passou a se creditar à alíquota de 9,25%.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento negou provimento a
impugnação, mantendo integralmente o lançamento. A decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006, 2007
CONTRATO.
PREÇO
PREDETERMINADO.
REGIME
CUMULATIVO.
IMPOSSIBILIDADE.
Somente permaneceram no regime cumulativo de apuração das contribuições sociais as
receitas decorrentes de contrato firmado antes de 31/10/2003, com prazo superior a um
ano e a preço predeterminado, não se enquadrando nessa situação os contratos que
prevêem reajuste de preço, após essa data, em percentual superior àquele
correspondente ao acréscimo dos custos de produção ou à variação de índice que reflita
a variação ponderada dos custos dos insumos utilizados.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignada com a decisão, a Recorrente interpôs recurso voluntário, onde repisa
as alegações já apresentadas na impugnação e, em sede preliminar, alega a vinculação
Fl. 3551
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-012.640 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.720820/2011-73

do presente processo ao Processo Administrativo no 13855.721049/2011-51, que
aguarda julgamento de recurso especial na Terceira Turma da Câmara Superior.
Considerando a conexão dos processos pede a Recorrente que o julgamento do
presente feito aguarde a decisão do Processo no 13855.721049/2011-51. Os termos do
pedido para que o presente processo aguarde a decisão final do processo conexo,
foram assim detalhados no recurso voluntário.
II.1 - Da Dependência do Presente Processo com o Processo Administrativo n°
13855.721049/2011-51

Conforme alegado em sede de manifestação de inconformidade, a Recorrente pugnou
pela necessidade de sobrestamento do presente processo administrativo até o deslinde
do julgamento do processo administrativo n° 13855.721049/2011-51, que versa sobre
crédito tributário constituído com base em suposta infração de PIS e COFINS
decorrente, dentre outras questões, da alteração do regime de apuração das aludidas
contribuições, gerando o crédito objeto do presente processo administrativo.

Assim, dada a intrínseca relação entre os dois processos mencionados, a I. Turma
Julgadora determinou o apensamento dos autos, conforme se depreende da leitura do
acórdão ora combatido: de fato, o que for decidido em um processo afeta o outro,
porquanto parte das infrações apuradas em um e outro são as mesmas. No entanto, tal
problema foi solucionado com a apensação deste àquele, fato que determina que serão
julgados simultaneamente, portanto desnecessário o sobrestamento'. (Fls. 7 do Acórdão
da DPJ).

Ademais, registre-se que outros 34 (trinta e quatro) processos administrativos (listados
na Carta n° 08213/DRF/FCA/SAORT/211/2013-FDTC - doe anexo) também guardam
relação com o presente, eis que as decisões foram idênticas e, em atenção ao princípio
da economia processual que informa o processo administrativo, também devem ser
julgados em conjunto com o presente processo. Os processos mencionados foram os
seguintes:

13855.720820/2011-
73
13855. 903317/2009-37
13855. 904730/2009-
19
13855.720934/2011-
13
13855. 903318/2009-81
13855. 904745/2009-
87
13855.903307/2009-
00
13855. 903319/2009-26
13855. 904797/2009-
53
13855.903308/2009-
00
13855. 903320/2009-51
13855. 904798/2009-
06
13855.903309/2009-
91
13855. 903321/2009-03
13855. 904799/2009-
42
13855.903310/2009-
15
13855.903716/2009-06
13855. 904800/2009-
39
13855.903311/2009-
60
13855.903717/2009-42
13855.907801/2009-
83
13855.903312/2009-
12
13855.904725/2009-14
13855.904802/2009-
28
13855. 903313/2009-
59
13855.904726/2009-51
13855.904803/2009-
72
13855. 903314/2009-
01
13855. 904727/2009-03
13855.904804/2009-
17
13855. 903315/2009-
48
13855. 904728/2009-40
13855.903718/2009-
97
13855. Ç 03j 16/2009-
92
13855. 904729/2009-94

De fato, a decisão da DRJ foi acertada, eis que a decisão de um processo está
intrinsicamente relacionada ao outro, razão pela qual a Recorrente requer o regular
processamento e julgamento dos presentes autos em conjunto com os autos do processo
Fl. 3552
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-012.640 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.720820/2011-73

administrativo n° 13855.721049/2011-51 e os 34 processos análogos a este,
mencionados na Carta n° 08213/DRF/FCA/SAORT/211/2013-FDTC.
A conexão do presente processo e do Processo no 13855.721049/2011-51 foi
reconhecida pela DRJ, determinando o julgamento em conjunto dos processos,
conforme se verifica no trecho abaixo, extraído do voto condutor do acórdão da
primeira instância.
Preliminarmente, a impugnante alega, que este processo, por conter infrações que
também foram apuradas no processo no 13855.721049/2011-51 - que constituiu o
crédito tributário das contribuições sociais para a contribuinte - deveria ficar sobrestado
até o julgamento desse processo, por considerar questão prejudicial.
De fato, o que for decidido em um processo afeta o outro, porquanto parte das infrações
apuradas em um e em outro são as mesmas.
No entanto, tal problema foi solucionado com a apensação deste àquele, fato que
determina que serão julgados simultaneamente, portanto desnecessário o sobrestamento.
Sendo objeto de recursos voluntário o presente processo foi apensado ao
processo no 13855.721049/2011-51 e foram enviados a este Conselho para
julgamento. Entretanto, quando do julgamento do processo no 13855.721049/2011-51
pela Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara desta Terceira Seção, o presente
processo não foi julgado, sendo posteriormente desapensado e realizado novo sorteio
para julgamento do recurso voluntário.
Consultando o sistema e-processo verifica-se que o Processo no
13855.721049/201151 foi julgado pela Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara
desta Terceira Seção, que decidiu no Acórdão no 3403-003.385 dar provimento parcial
ao recurso. A decisão foi objeto de embargos declaratórios que foram conhecidos e
providos pela turma somente para aclarar o julgamento não tendo efeitos infringentes.
Não se conformando com a decisão, a Recorrente interpôs Recurso Especial que não
foi admitido para prosseguimento, entretanto, a Recorrente, por não concordar com
inadmissibilidade do recurso, impetrou o Mandado de Segurança no
100417748.2016.4.01.3400, que foi liminarmente decidido de forma favorável a sua
pretensão, sendo determinando por força da medida judicial, o prosseguimento do
recurso especial. O Processo no 13855.721049/2011-51 foi julgado pela Câmara
Superior de Recursos Fiscais na sessão de 26 de janeiro de 2017, formalizado no
Acórdão no 9303004.608.
A Recorrente, considerando que o julgamento do processo no
13855.721049/2011-51 ocorreu sem a participação completa do colegiado, buscou o
Poder Judiciário, alegando irregularidade no julgamento em razão da quebra de
paridade entre conselheiros representantes da Fazenda e dos Contribuintes.
Em decisão liminar no Mandado de Segurança no 100300197.2017.4.01.3400, o
Juízo da 3a Vara Federal Cível da SJDF determinou a realização de um novo
julgamento, nos seguintes termos:
Com essas considerações, defiro o pedido liminar para determinar que a autoridade
coatora, ou quem suas vezes fizer, anule o julgamento do Recurso Especial interposto
no Processo Administrativo n° 13855.721049/201151, devendo ser proferido um novo
julgamento, a fim de seja assegurada a paridade prevista no Regimento Interno do
CARF, até ulterior deliberação.
Posteriormente referida liminar foi confirmada por Sentença, conforme decisão
transcrita abaixo.
Diante do exposto, confirmo o deferimento da liminar de fls. 759/763 e CONCEDO A
SEGURANÇA para determinar que a autoridade coatora, ou quem suas vezes fizer,
anule o julgamento do Recurso Especial interposto no Processo Administrativo no
13855.721049/2011-51, devendo ser proferido
Fl. 3553
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-012.640 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.720820/2011-73

um novo julgamento, a fim de seja assegurada a paridade prevista no Regimento Interno
do CARF.
Em cumprimento a decisão judicial, a Terceira Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, realizou novo julgamento na sessão do dia 12/04/2018, formalizado
no Acórdão 9303-006.689.
Acordam os membros do colegiado, em conhecer do Recurso Especial da Fazenda
Nacional e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidas as
conselheiras Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello, que lhe
negaram provimento, por entenderem que não incidem juros de mora sobre multa de
oficio. Acordam, ainda, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial do
Contribuinte e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidas as
conselheiras Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini
Cecconello, que lhe deram provimento parcial, por (i) reconhecerem que a natureza do
contrato celebrado entre a recorrente e a Fininvest S/A era de preço pré-determinado,
(ii) pela não incidência do PIS e da Cofins em relação aos Juros sobre Capital Próprio
JCP, e (iii) pela não incidência do PIS e da Cofins em relação às bonificações
financeiras. Declarou-se impedida de participar do julgamento a conselheira Tatiana
Midori Migiyama, substituída pelo conselheiro Valcir Gassen (suplente convocado).

Com a seguinte ementa.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/06/2006 a 31/12/2009
CONTRATO. PREÇO PREDETERMINADO NÃO CARACTERIZADO. REGIME
CUMULATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Somente permaneceram no regime cumulativo de apuração das contribuições sociais as
receitas decorrentes de contrato firmado antes de 31/10/2003, com prazo superior a um
ano e a preço predeterminado, não se enquadrando nessa situação os contratos que
prevêem reajuste de preço, após essa data, em percentual superior àquele
correspondente ao acréscimo dos custos de produção ou à variação de índice que reflita
a variação ponderada dos custos dos insumos utilizados.
REGIME MISTO. VENDA DE PRODUTOS SUJEITOS À SUBSTITUIÇÃO
TRIBUTÁRIA. REFLEXO NA APURAÇÃO DE CRÉDITOS PELA AQUISIÇÕES
DE MERCADORIAS DA ZONA FRANCA DE MANAUS.
O direito à apuração de créditos de PIS e COFINS sobre mercadorias adquiridas da
ZFM Zona Franca de Manaus depende não só do regime de apuração das contribuições
a que se sujeita o comerciante varejista localizado fora dela, mas também do
cumprimento dos requisitos estabelecidos no art. 3o da IN SRF no 546/2005, pois a
escolha da alíquota aplicável na apuração do crédito depende da alíquota que foi
aplicada na tributação da saída da mercadoria da ZFM. Mercadoria tributada na saída da
ZFM com alíquota prevista para destinatário que informou estar sujeito ao regime não-
cumulativo, não pode gerar crédito mediante aplicação das alíquotas do regime
cumulativo.
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. TRIBUTAÇÃO.
O valor dos juros sobre o capital próprio compõe a base de cálculo das contribuições
não-cumulativas e deve ser tributado com alíquota positiva, a teor do art. 1o do Decreto
no 5.442/2005 e do decidido pelo STJ no RESP no 1104184, na sistemática do art. 546-C
do CPC.
COFINS NÃOCUMULATIVA. BONIFICAÇÕES CONDICIONAIS. INCIDÊNCIA.
A base de cálculo das contribuições não-cumulativas é composta pela totalidade das
receitas auferidas pela empresa, independentemente da sua natureza, deduzida de
algumas exclusões expressamente relacionadas em lei, entre as quais não se incluem as
bonificações.
COFINS. RECEITA. DESPESAS COM PROPAGANDA. REQUISITOS.
Fl. 3554
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-012.640 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.720820/2011-73

Os valores recebidos a título de reembolso por despesas com propaganda constituem
receita, e não ressarcimento das despesas, se não restar comprovada a correspondência
entre as despesas com propaganda e tais reembolsos.
COFINS NÃOCUMULATIVA. CONCEITO DE INSUMO. APROPRIAÇÃO DE
CRÉDITOS.
Excetuados os gastos com disposição legal específica, apenas os bens e serviços
empregados no processo produtivo e que não se incluam no ativo permanente dão
direito ao crédito sobre o valor de suas aquisições.
Em razão de nada produzirem e de nada fabricarem, empresas dedicadas à atividade
comercial não podem tomar créditos do regime não cumulativo sobre gastos com: i)
embalagens (fitas adesivas incluídas nas vendas feitas pela internet); ii) combustível e
manutenção de empilhadeiras utilizadas na revenda de mercadorias: iii) encargos de
amortização de despesas pré-operacionais, caracterizadas pela ativação de juros pagos
em contrato de financiamento firmado com o BNDES para a construção de edificação;
iv) taxas pagas às administradoras de cartões de crédito.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/06/2006 a 31/12/2009
CONTRATO. PREÇO PREDETERMINADO NÃO CARACTERIZADO. REGIME
CUMULATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Somente permaneceram no regime cumulativo de apuração das contribuições sociais as
receitas decorrentes de contrato firmado antes de 31/10/2003, com prazo superior a um
ano e a preço predeterminado, não se enquadrando nessa situação os contratos que
prevêem reajuste de preço, após essa data, em percentual superior àquele
correspondente ao acréscimo dos custos de produção ou à variação de índice que reflita
a variação ponderada dos custos dos insumos utilizados.
REGIME MISTO. VENDA DE PRODUTOS SUJEITOS À SUBSTITUIÇÃO
TRIBUTÁRIA. REFLEXO NA APURAÇÃO DE CRÉDITOS PELA AQUISIÇÕES
DE MERCADORIAS DA ZONA FRANCA DE MANAUS.
O direito à apuração de créditos de PIS e COFINS sobre mercadorias adquiridas da
ZFM Zona Franca de Manaus depende não só do regime de apuração das contribuições
a que se sujeita o comerciante varejista localizado fora dela, mas também do
cumprimento dos requisitos estabelecidos no art. 3o da IN SRF no 546/2005, pois a
escolha da alíquota aplicável na apuração do crédito depende da alíquota que foi
aplicada na tributação da saída da mercadoria da ZFM. Mercadoria tributada na saída da
ZFM com alíquota prevista para destinatário que informou estar sujeito ao regime não-
cumulativo, não pode gerar crédito mediante aplicação das alíquotas do regime
cumulativo.
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. TRIBUTAÇÃO.
O valor dos juros sobre o capital próprio compõe a base de cálculo das contribuições
não-cumulativas e deve ser tributado com alíquota positiva, a teor do art. 1o do Decreto
no 5.442/2005 e do decidido pelo STJ no RESP no 1104184, na sistemática do art. 546-C
do CPC.
PIS. NÃO-CUMULATIVIDADE. BONIFICAÇÕES CONDICIONAIS. INCIDÊNCIA.
A base de cálculo das contribuições não-cumulativas é composta pela totalidade das
receitas auferidas pela empresa, independentemente da sua natureza, deduzida de
algumas exclusões expressamente relacionadas em lei, entre as quais não se incluem as
bonificações.
PIS. RECEITA. DESPESAS COM PROPAGANDA. REQUISITOS.
Os valores recebidos a título de reembolso por despesas com propaganda constituem
receita, e não ressarcimento das despesas, se não restar comprovada a correspondência
entre as despesas com propaganda e tais reembolsos.
PIS. NÃO-CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMO. APROPRIAÇÃO DE
CRÉDITOS.
Excetuados os gastos com disposição legal específica, apenas os bens e serviços
empregados no processo produtivo e que não se incluam no ativo permanente dão
direito ao crédito sobre o valor de suas aquisições. Em razão de nada produzirem e de
nada fabricarem, empresas dedicadas à atividade comercial não podem tomar créditos
do regime não cumulativo sobre gastos com: i) embalagens (fitas adesivas incluídas nas
Fl. 3555
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-012.640 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.720820/2011-73

vendas feitas pela internet); ii) combustível e manutenção de empilhadeiras utilizadas na
revenda de mercadorias: iii) encargos de amortização de despesas pré-operacionais,
caracterizadas pela ativação de juros pagos em contrato de financiamento firmado com
o BNDES para a construção de edificação; iv) taxas pagas às administradoras de cartões
de crédito.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/06/2006 a 31/12/2009
TAXA SELIC. JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
INCIDÊNCIA.
O crédito tributário, quer se refira a tributo quer seja relativo à penalidade pecuniária,
não pago no respectivo vencimento, está sujeito à incidência de juros de mora,
calculado à taxa Selic até o mês anterior ao pagamento, e de um por cento no mês de
pagamento.
O julgamento do presente processo foi convertido em diligência para aguardar a
decisão final do Processo 13855.721049/2011-51 na Terceira Turma da Câmara
Superior deste Conselho.
A Terceira Turma da Câmara Superior concluiu o julgamento do Processo
13855.721049/2011-51, formalizado no Acórdão 9303-006.689, negando provimento
aos argumentos da Recorrente, com a decisão que o contrato firmado entre a
Recorrente e a Fininvest não é de preço predeterminado, mantendo assim, a autuação
fiscal integralmente. Quanto a discussão sobre os juros moratórios, que na decisão da
câmara baixa foi cancelado do lançamento com provimento parcial à impugnação da
Recorrente, a Terceira Turma da Câmara Superior acatou o recurso especial da
Procuradoria da Fazenda, reformando a decisão a quo para manter a cobrança dos
juros de mora sobre a multa de ofício.
Com a decisão transitada em julgado no Processo 13855.721049/2011-51, foi
retomado o julgamento do presente processo na sessão do dia 24/04/2019.
Na sustentação apresentada pela Recorrente durante a sessão de julgamento, foi
informado a propositura na 21a Vara Federal Cível da SJDF de ação judicial no
1020392-31.2018.4.01.3400 contra a decisão prolatada no Processo Administrativo no
13855.721049/2011-51. Segundo a Recorrente, está sendo discutido na esfera judicial
a tributação a ser aplicada às operações entre a Recorrente e a Fininvest.
Considerando que a mesma matéria é discutida no presente processo e que em
confirmada o propositura da ação judicial e a discussão da mesma matéria no poder
judiciário implica em renuncia da discussão da matéria na esfera administrativa, a
Turma resolveu converter o julgamento do recurso em diligência a fim de que unidade
preparadora intimasse a Recorrente a apresentar cópias da petição inicial e decisões
judiciais referentes aos autos da ação judicial no 1020392-31.2018.4.01.3400 em
tramitação na 21a Vara Federal Cível da SJDF.
A Unidade de Origem procedeu a diligência e a Recorrente apresentou os
documentos referentes a ação judicial no 1020392-31.2018.4.01.3400 e os autos
retornar a este Conselho para prosseguimento do julgamento.
É o Relatório.
Em 28/09/2020, a Contribuinte apresentou Embargos de Declaração, em face do
Acórdão no no 3301-006.609, Sessão de 20/08/2019, apontando os seguintes vícios:
1- Obscuridade acerca da necessidade de sobrestamento do presente Processo
Administrativo Fiscal; e
2- Omissão acerca da ilegalidade da cobrança de juros sobre a multa de ofício
Fl. 3556
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-012.640 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.720820/2011-73

Em Despacho de Admissibilidade de Embargos datado de 03/11/2020, os
Embargos foram parcialmente admitidos, para sanar a omissão quanto à apreciação dos juros
sobre a multa de ofício.
Os autos foram encaminhados para novo sorteio no âmbito desta Turma, tendo em
vista que o Conselheiro-Relator anterior não mais a compõe.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior,Relator
Relator.
I
ADMISSIBILIDADE
Os Embargos de Declaração são tempestivos e preenchem os demais requisitos de
admissibilidade, razões pelas quais devem ser conhecidos, nos exatos termos do correspondente
Despacho de Admissibilidade.
II
MÉRITO
II.1
Omissão
No Despacho de Admissibilidade de Embargos, a Presidente desta Turma admitiu
parcialmente os Embargos de Declaração opostos pela Contribuinte, nos seguintes termos:
[...]
Omissão acerca da ilegalidade da cobrança de juros sobre a multa de ofício
Neste ponto, a embargante suscita que não houve apreciação da matéria, mas
apenas a inserção do resultado no dispositivo.
Com razão, a embargante. De fato, não houve fundamentação da decisão acerca
da matéria, mas apenas menção do resultado no dispositivo, conforme abaixo:
Diante do exposto, considerando que a matéria em discussão no presente processo está
sendo discutida na esfera judicial, voto por conhecer em parte o recurso voluntário, em
razão da concomitância parcial com ação judicial e na parte conhecida (exigência de
juros sobre multa de ofício), negar provimento.
CONCLUSÃO
Com base nas razões acima expostas, admito, parcialmente, os embargos de
declaração opostos pelo contribuinte, para sanar a omissão quanto à apreciação dos
juros sobre a multa de ofício. Encaminhe-se para novo sorteio e distribuição no âmbito
desta turma, uma vez que o Conselheiro Relator original não mais compõe o quadro
de conselheiros do CARF.
Da leitura do Acórdão no 3301-006.609, de 2019, confirma-se que não foi
consignado o fundamento para afastar as alegações que contestaram a incidência dos juros Selic
sobre a multa de ofício.
Passo ao saneamento da omissão.
Em seu Recurso Voluntário, a Recorrente alegou que não há base legal para
incidência de juros sobre a multa de ofício.
Fl. 3557
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-012.640 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.720820/2011-73

Argumentou que o art. 13 da Lei no 9.065, de 20/06/1995, prevê o acréscimo de
juros, porém somente sobre tributos, cujo conceito não se confunde com o de multa, nos termos
do art. 3o do CTN.
Destacou que o §1o do art. 113 do CTN ratifica esse entendimento, deixando claro
que são duas figuras distintas:
§ 1° A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o
crédito dela decorrente.
Portanto, concluiu que, como não há base legal, a cobrança afronta o princípio da
legalidade.
Citou os Acórdãos CARF nos 101-96.523, 105-16.754, 201-78.718, 02-03.133 e
103-23.566, que considerou embasarem sua tese acerca da não incidência de juros sobre a multa
de ofício.
E, por fim, pontuou que nem se poderia alegar que a cobrança encontra amparo no
art. 43 da Lei no 9.430, de 27/12/1996, pois este somente autoriza a incidência sobre a multa
exigida isoladamente.
Pois bem.
Os presentes autos, como bem detalhado no Relatório deste Voto, envolvem
Declarações de Compensação em que a Contribuinte pleiteou crédito proveniente de pagamento
indevido da Cofins para compensar seus diversos débitos.
Consoante art. 74, §§ 9o e 11, da Lei no 9.430, de 1996, a lide instaurada nestes
autos originou-se com a apresentação de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisórios datado de 24/06/2011, à fl. 396, que não homologou as compensações apresentadas
pela Embargante.
Em outras palavras, os presentes autos não envolvem lançamento de ofício de
crédito tributário, mas sim discussão acerca da não homologação de compensações apresentadas
pela Contribuinte.
Logo, impertinente no presente processo a discussão acerca da incidência de juros
moratórios sobre multa de ofício, uma vez que não há multa de ofício em lide neste Processo
Administrativo Fiscal.
Neste ponto, ressalto que a discussão administrativa sobre esse tema compôs a
lide em outro feito, já definitivamente julgado no âmbito deste CARF1, a saber: Processo
Administrativo Fiscal no 13855.721049/2011-51, conexo ao presente, de interesse da
Embargante, oriundo de ações fiscais que redundaram na lavratura de Auto de Infração para
constituição de crédito tributário de PIS e Cofins por falta de recolhimento dessas contribuições.
E, por fim e apenas a título de esclarecimento à Embargante, destaque-se que a
questão envolvendo a incidência de juros moratórios sobre a multa de ofício encontra-se
pacificada no âmbito do CARF, com base na Súmula CARF no 108:
Súmula CARF no 108
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018

1 Consoante Acórdão no 9303-006.689, Sessão de 12/04/2018.
Fl. 3558
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-012.640 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.720820/2011-73

Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Dessa forma, as alegações apresentadas pela Recorrente em seu Recurso
Voluntário acerca da incidência de juros moratórios sobre multa de ofício não compõem a lide
instaurada nos presentes autos, razão pela qual o Recurso Voluntário, nesta parte, também não
pode ser conhecido.
Portanto, os Embargos de Declaração devem ser acolhidos para sanar a omissão
apontada, com efeitos infringentes, para não conhecer integralmente do Recurso Voluntário.
III - CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por acolher os Embargos de Declaração para sanar o vicio
apontado, com efeitos infringentes, para, consequentemente, não conhecer integralmente das
alegações apresentadas no Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior – Relator

Fl. 3559
DF CARF MF
Original